Tribunal: STF
Processo: RE 208260
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-12
Data de publicação: 2013-06-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO. Surgindo do acórdão proferido, ante a adoção do que proclamado na data do julgamento do recurso e os votos que formaram na corrente majoritária, contradição, impõe-se o provimento dos declaratórios.